Tribunal: TJPA
Processo: 0812831-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812831-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONALD VIEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– FLAGRANTE HOMOLOGADO, COM A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES –OBJETIVO: ANULAR O FLAGRANTE E REVOGAR TAIS MEDIDAS, VEZ QUE DESPROPORCIONAIS – IMPOSIÇÃO DE
MEDIDA
S
PROTETIVA
S
–
VÍTIMA QUE COMUNICA AO JUÍZO QUE NÃO MAIS TEM INTERESSE EM MANTER AS PROTETIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1-

NULIDADE DO FLAGRANTE: A homologação foi motivada em consonância com o art. 302 do CPP; e as demais arguições
demanda
m
apreciação do conteúdo fático-probatório,
o que é
inviável proceder tais análise
s
na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória
,

inclusive quanto a alegada legítima defesa. Além do mais, encontra-se superada a arguição de nulidade, com a superveniência de novo título, vez que, embora afastada a prisão cautelar, foi aplicada cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP
.

2-

Também não há que se falar em ilegalidade do
flagrante
, porquanto a produção probatória, em sede inquisitorial, não assegura de forma plena o exercício da garantia do contraditório
e da ampla, ante o seu caráter informativo para instauração da competente ação penal
. Este, será exercido, em toda sua extensão, ao longo da etapa judicializada posterior.

3-

REVOGAÇÃO DE CAUTELARES:
Em que pese a reprovabilidade da conduta, com a sentença de extinção do processo e revogação das medidas protetivas, em razão da própria ofendida informar ao Juízo que não tinha mais interesse no prosseguimento das medidas, vez que não mais persistem os motivos ensejadores das mesmas. Diante desse quadro, seria uma incoerência manter as medidas cautelares impugnadas na inicial do
writ
que, de uma forma ou de outra, agora, não tem mais razão de serem mantidas, eis que desproporcionais, daí que devem ser revogadas.
Ordem
parcialmente
concedida.

Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade,
CONCEDER

parcialmente
a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, plataforma por videoconferência, aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 15 de março de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Tra
ta-
se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar, impetrado em favor de
RONALD VIEIRA DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o
MM Juízo de Direito da Vara de Plantão da Comarca de Belém/PA -
Proc. Nº
0021956-71.2020.8.14.0401
.

Aduz
o impetrante, em resumo, que
o paciente, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 129, § 9º, c/c art. 147 do CPB, sofre constrangimento ilegal em razão de vícios no flagrante homologado no dia 26.12.2020; violação ao contraditório e ampla defesa; o paciente é pessoa integra, segundo tenente da Marinha, e de bons antecedentes. Diz ainda, que o Juízo concedeu liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, estas, desproporcionais ao caso concreto, evidenciando, inclusive, que agiu em legítima defesa, além do fato do deferimento de medidas protetivas em prol da vítima,
n
ão havendo, assim qualquer razoabilidade na manutenção das medidas cautelares restritivas

da liberdade do paciente.

Pede, ao final,
o reconhecimento da nulidade;
e,
subsidiariamente
a revogação das medidas cautelares
de: (I) proibição de ausentar-se da comarca e/ou ausentar-se por mais de 30

(trinta) dias a

qualquer tempo sem autorização prévia do juízo e (II) de recolhimento noturno em

domicílio a partir das 22h.

A liminar foi indeferida em sede Plantão, pela Desa.
Nazaré Saavedra (fls. 79/81-ID Num
4248476);
prestadas as informações de praxe (fls. 87-ID Num
4276350
),
opinando
a Procuradoria de Justiça pela
denegaç
ão da ordem.
Os autos vieram a mim por redistribuição.

VOTO

Segundo os informes do Juízo e o constante dos autos, “
no dia 26 de dezembro de 2020, o policial militar recebeu

um chamado via CIOP de que havia ocorrido o crime de lesão

corporal por meio de socos e esganadura e ameaças a suposta

vítima, companheira do paciente, a qual se defendeu golpeando

o sr. Ronald com uma faca para se defender, conforme

relatado. O flagranteado foi entregue à custódia do Comando

do 4º Distrito Naval da Marinha, deixando de ser ouvido,

naquele momento, devido se encontrar hospitalizado no

Hospital Naval da Marinha”.

O Juízo homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente, vez que ausentes os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar, e, com fundamento na Lei 12.403/11, impôs medidas cautelares diversas da prisão, necessárias ao presente caso, pois houve indícios de materialidade e autoria delitivas, considerando fotos da vítima machucada, bem como seu requerimento ao benefício de medidas protetivas por se tratar de violência doméstica, as quais foram concedidas nos autos do processo em sede de plantão. Esses são o resumo dos fatos.

NULIDADE DO FLAGRANTE:

Preliminarmente, oportuno
salientar
que a alegação de nulidade do
flagrante
, em razão de supostas
irregularidades,
não merece
acolhimento
, haja vista
que a homologação foi devidamente motivada em consonância com o art. 302 do CPP; dentre outras arguições que
demanda
m
apreciação do conteúdo fático-probatório, sendo inviável proceder tais análise
s
na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória
,

inclusive quanto a alegada legítima defesa, além do mais, encontra-se superada a arguição de nulidade, com a superveniência de novo título, vez que, embora afastada a prisão cautelar, foi aplicada cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP, não estando, assim, RONALD segregado
.

Tais circunstâncias, indicam
ainda,
a completa ausência de prejuízo à defesa, requisito que, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência do STF, afigura-se imprescindível ao reconhecimento de qualquer nulidade, seja ela qualificada como absoluta ou relativa.
Nesse sentido, na parte que interessa:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...]. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. [...]. 2.
3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
(HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 127050 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 04-10-2018 PUBLIC 05-10-2018).

Também não há que se falar em ilegalidade do
flagrante
, porquanto a produção probatória, em sede inquisitorial, não assegura de forma plena o exercício da garantia do contraditório
e da ampla, ante o seu caráter informativo para instauração da competente ação penal
. Este, será exercido, em toda sua extensão, ao longo da etapa judicializada posterior.

REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES
:

No tocante ao pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão, aplicadas no momento da concessão de liberdade provisória, quais sejam:
1. Comunicar qualquer mudança de endereço; 2. Não se

ausentar da Comarca sem prévia autorização do Juízo; 3. Comparecer a todos

os atos do processo que porventura sejam marcados; 4. Recolher-se em seu domicílio no período noturno até às 22 horas.

Postula então, o impetrante, a revogação das medidas cautelares, no caso,
a proibição de ausentar-se da comarca a qualquer tempo sem autorização do juízo
; e
recolher-se em seu domicílio até as 22h
), por entender que tais exclusões, não vão prejudicar de qualquer forma o andamento processual, instrução criminal, aplicação da lei penal e a prevenção da prática de infrações penais conforme dispõe o art. 282, §6º do CPP.

Em consulta feita no
site
do PJe/1º grau, que no dia 19.01.2021,
após a impetração e o parecer da Procuradoria de Justiça
, que a anterior de medidas protetivas no âmbito doméstico/familiar,
foram retiradas por sua companheira DANIELE NOVAIS
, vindo o Juízo a sentenciar, extinguindo o processo, sem julgamento do mérito, revogando, em consequência, as medidas protetivas anteriormente decretadas (Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar-Proc. Nº 0021957-56.2020.8.14.0401).

Na verdade, em que pese a reprovabilidade da conduta, com a sentença sobredita, em que a própria ofendida informou ao Juízo que não tinha mais interesse no prosseguimento das medidas protetivas, vez que não mais persistem os motivos ensejadores das referidas medidas, postulando o seu arquivamento, o que foi prontamente atendida pela MM Juíza da causa, extinguindo o processo nos termos do art. 485, VI do CPC, e, consequentemente revogando as medidas.

Assim, entendo que, diante desse quadro, seria uma incoerência manter as medidas cautelares impugnadas na inicial do
writ
que, de uma forma ou de outra, agora, não tem mais razão de serem mantidas, eis que desproporcionais, diante da própria atitude da vítima.

Também, o paciente, na condição de segundo-tenente da Marinha, com bons antecedentes, somado ao compromisso firmado na inicial de que
se compromete a comunicar ao juízo qualquer alteração de endereço, bem como a comparecer a todos os atos processuais que porventura sejam marcados, é que a ordem deve ser concedida para revogar as medidas cautelares impostas pelo Juízo impetrado, no caso,

proibição de ausentar-se da

comarca a qualquer tempo sem autorização prévia do juízo; e de recolhimento

noturno em domicílio a partir das 22h.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
,
E, NA PARTE CONHECIDA, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

Belém-PA,
15
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 16/03/2021